Tribunal: TJSP
Processo: 1003089-88.2019.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS OU NÃO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇAS GRAVES – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS OU NÃO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇAS GRAVES – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), apenas e tão somente, no tocante ao fornecimento dos medicamentos não incorporados nos atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS. 2. No mérito da lide: a) inexistência de laudo médico fundamentado e circunstanciado, indicando a ineficácia dos medicamentos/tratamentos disponibilizados pelo SUS, para as respectivas moléstias; b) apresentação da respectiva e adequada prescrição médica, relativamente aos medicamentos remanescentes, postulados pela parte impetrante. 3. Incapacidade financeira, demonstrada. 4. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 7. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 8. Necessidade da presença cumulativa dos requisitos constantes do referido e r. precedente da jurisprudência vinculante e consolidada perante o C. STJ (Tema no 106), reconhecida. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 10. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente, caracterizada. 11. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, parcialmente, reformada. 13. Ordem, parcialmente concedida, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, para determinar, apenas e tão somente, o fornecimento dos medicamentos postulados e incorporados nos atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS/ RENAME. 14. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os ônus e encargos da condenação originais, ante a sucumbência substancial experimentada pela parte impetrada. 15. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, parcialmente provido.